Tribunal: STF
Processo: Rcl 85579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1.035.113/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    Aduz o reclamante que, 



    “(...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema (e-doc. 1).



    Alega, ainda, que “mostra-se prudente a realização de exame criminológico, a fim de que se obtenha parecer técnico no sentido de aferir se o agravado possui o mérito necessário para obter o benefício postulado”.



    Ao final, requer :



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Ribeiro Dantas da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do beneficiário do ato, Robson Bruno Moraes Pereira (com endereço informado nos autos como sendo “Centro de Detenção Provisória de Sorocaba” – fls. 19), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    Examinados os autos. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso concreto, o Juiz das Execuções concedeu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado sem a realização de exame criminológico, com fundamento na irretroatividade da Lei 14.843/2024 e na presença dos requisitos legais para a concessão do benefício (e-doc. 2, fls. 32).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, deu provimento para cassar a decisão recorrida, com a regressão do sentenciado Robson Bruno Moraes Pereira ao regime fechado, e determinar que outra seja proferida após a realização de exame criminológico.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão: 



    (...)



    “Inicialmente, início, cabe mencionar que a Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, vigente na data da sua publicação, deu nova redação ao § 1º do artigo 112 da Lei nº 7.210/84 (LEP), tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo necessário à progressão. Trata-se de legítima opção legislativa relacionada à política criminal. 



    Insta consignar que o exame criminológico é importante instrumento para aferição da absorção da terapêutica penal, da evolução e do preparo do sentenciado para o retorno gradual ao convívio social, contribuindo para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo, a partir de elementos colhidos de forma mais aprofundada.



    (...)



    A tese de irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não se sustenta. Em que pese certa divergência, diversos julgados deste E. Tribunal de Justiça têm reconhecido a natureza processual da aludida regra e, consequentemente, sua aplicabilidade imediata, nos moldes do artigo 2º do Código de Processo Penal (“tempus regit actum”): “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior



    (...)



    Verifica-se que o pedido de progressão de regime foi formulado e apreciado sob a vigência da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, pois o tempo de pena necessário à progressão foi implementado sob a sua respectiva égide, devendo ser aplicada a disposição atinente à obrigatoriedade do exame criminológico. 



    Por oportuno, ressalta-se que, mesmo antes da inovação legislativa, admitia-se a determinação de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, desde que por decisão fundamentada, nos termos da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Acresça-se que a hipótese dos autos recomenda, de fato, a realização do exame criminológico. Consta que o agravado é reincidente em crime doloso e cumpre pena privativa de liberdade total de 03 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, decorrente de sua condenação pelos crimes do artigo 129, parágrafo 13, e do artigo 147, caput, do Código Penal”.



    Todavia, o Ministro Ribeiro Dantas concedeu a ordem no HC nº 1.035.113/SP para restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão ao regime semiaberto e afastar a exigência de exame criminológico, amparando-se nos fundamentos a seguir (e-doc. 2 fls. 52-56):



    “Compulsando os autos, observo que o Juízo das Execuções, entendendo suficientes os elementos constantes dos autos para aferição do requisito subjetivo, dispensou a realização do exame criminológico e concedeu ao reeducando a progressão ao regime semiaberto em 28/7/2025.



    (...)



    Do trecho acima transcrito, denota-se que o acórdão estadual analisou a situação apresentada naquela oportunidade - a progressão do paciente ao regime semiaberto, sem a realização do exame criminológico, o qual, pelo entendimento do Tribunal de origem, fazia-se necessário em face da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, da gravidade abstrata dos delitos e do reiterado envolvimento com a criminalidade.



    (...)



    Todavia, considerando a fundamentação do acórdão estadual utilizada para determinar o regresso do paciente ao regime fechado e a confecção de exame criminológico, prévio à nova apreciação do direito à progressão ao regime semiaberto, observo a ocorrência de constrangimento ilegal passível da concessão da ordem, de ofício.



    Isso porque, quanto à exigência do exame criminológico com base na alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, julgado em 28/5/2024 e publicado em 29/5/2024) no sentido de que a retroatividade da nova norma, ante o art. 5º, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2º do CP, ilegal. 



    Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus , pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)



    (...)



    Feitas essas considerações, entendo que deve incidir ao caso a Súmula n. 439 desta Corte Superior - "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."



    A respeito, o Tribunal de Justiça reformou a decisão que havia progredido o apenado ao regime semiaberto, determinando a realização do exame criminológico com base em fundamentação inidônea, relativa à gravidade em abstrato e ao reiterado envolvimento com a criminalidade, circunstâncias as quais não se relacionam com o comportamento do sentenciado durante a execução penal. Trata-se, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, de fundamentos inaptos a exigir a realização do exame:



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e a reincidência do apenado, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



          Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente